Tribunal: TJDFT
Processo: 0004871-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004871-21.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERES REZENDE NEVES DE MELO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O A apelada apresenta petição (id 31768651) formulando proposta de acordo. A apelante informa aceitar a proposta (id 31773917). As partes são capazes e devidamente representadas por seus advogados. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Honorários na forma acordada. Custas nos termos do art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator